Tribunal: STF
Processo: AI 743681
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Servidor público. Vantagem pecuniária. Verba denominada “indenização de campo”. Reajuste. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto o reajuste da vantagem pecuniária denominada “indenização de campo, no mesmo percentual pago a título de reajuste de diárias, versa sobre matéria infraconstitucional.